Tribunal: TJMT
Processo: 1079046-75.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079046-75.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 705.274.401-59 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1079046-75.2024.8.11.0041.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PRETAS OU PARDAS. REGRA DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO ILEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido para anular ato administrativo que lotou candidata aprovada em concurso público em município diverso daquele correspondente à sua posição na ordem de convocação, determinando sua lotação no polo indicado conforme a classificação no certame para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde – Enfermeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve preterição ilegal na ordem de convocação de candidata aprovada em concurso público, em razão da inobservância das regras editalícias de alternância e proporcionalidade no preenchimento de vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame, devendo suas regras ser rigorosamente observadas.

Candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não podem ser computados para o preenchimento das vagas reservadas, conforme previsão editalícia e o art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014.

A desconsideração dessa regra altera indevidamente a ordem de convocação e compromete a efetividade da política de ações afirmativas.

A aplicação da alternância e proporcionalidade na nomeação, conforme orientação do STF, assegura a correta distribuição das vagas reservadas e deve ser observada pela Administração.

Demonstrada a classificação da candidata dentro do número de nomeações realizadas para determinado polo, configura-se seu direito subjetivo à lotação correspondente à posição obtida.

A discricionariedade administrativa na lotação de servidores encontra limites na legalidade, não podendo justificar descumprimento das regras do edital.

O controle jurisdicional não configura ingerência no mérito administrativo quando se limita à correção de ilegalidade objetiva, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O edital do concurso público vincula a Administração, que deve observar as regras de alternância e proporcionalidade no preenchimento de vagas reservadas. 2. Candidato cotista aprovado na ampla concorrência não pode ser contabilizado para fins de ocupação de vaga reservada. 3. A inobservância da ordem de convocação gera direito subjetivo à nomeação e lotação na posição correta. 4. O controle judicial de legalidade de atos administrativos não configura violação à discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; STF, Súmula 685; TRF-1, AMS 10003017820174013100, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 12/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 347510869), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que lotou a recorrida, Maria José Ferreira Lima, no município de Pontes e Lacerda/MT, determinando sua lotação definitiva no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde – Perfil Enfermeiro, no polo de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a lotação dos servidores é ato discricionário da Administração, pautado pela conveniência e oportunidade; b) não houve preterição, pois a recorrida foi devidamente nomeada; c) a pretensão de escolher a lotação viola o princípio da isonomia; e d) a manutenção da sentença acarretaria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 348694852), refutando os argumentos recursais, e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Na data de 16/3/2026, o reclamante manifestou nos autos anexando sustentação oral gravada em vídeo (IDs 353813368/353813369).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se houve preterição ilegal da recorrida na ordem de convocação estabelecida pelo Edital nº 001/2023-SES/MT, especificamente quanto à aplicação das regras de alternância e proporcionalidade para preenchimento das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas.

O edital de concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública. Essa orientação encontra-se consolidada na Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal (STF):

"
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
".

No caso em análise, o Edital nº 001/2023-SES/MT estabeleceu, em seus itens 8.20 e 8.21, regra clara sobre o preenchimento das vagas reservadas:

Item 8.20: "Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”.

Item 8.21: "Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas".

Essa disposição editalícia está em perfeita consonância com o § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 12.990/2014, vigente à época, que estabelecia:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

A sentença recorrida realizou análise técnica precisa da ordem de classificação. Verificou-se que as duas primeiras colocadas na lista PPP (Renata Brandão Dias, com 87 pontos, e Adriana Samira de Oliveira Lima, com 86 pontos) obtiveram notas suficientes para aprovação na ampla concorrência.

Aplicando-se o item 8.21 do edital, essas candidatas não deveriam consumir vagas reservadas, pois foram aprovadas pela ampla concorrência. Consequentemente, a ordem efetiva de convocação para as vagas PPP seria:

1º efetivo PPP: Benedito Jose Rondon (3º da lista original)

2º efetivo PPP: Keren Núbia Leite Pereira (4ª da lista original)

3º efetivo PPP: Maria José Ferreira Lima (5ª da lista original) ← recorrida

O edital previu a reserva de 20% das vagas para PPP.

Assim, das 25 vagas totais para o cargo de Enfermeiro, resultam 5 vagas reservadas (25 × 0,20 = 5). Também foram reservadas 2 vagas para PCD (25 × 0,10 = 2,5, arredondado para 2, conforme item 6.1.1 do edital), restando 18 vagas para ampla concorrência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADC 41, consolidou o entendimento de que a alternância para preenchimento de cotas de 20% deve iniciar-se na terceira vaga, garantindo máxima efetividade às ações afirmativas.

Aplicando-se essa orientação, conforme consignado na sentença de primeiro grau, a reclamante estaria na 13ª posição: 3ª colocação efetiva da lista PPP e 5ª classificada na lista original.

O edital de convocação publicado em 20/09/2024 demonstra que foram nomeados 19 candidatos para o polo de Cuiabá. A recorrida, que deveria ocupar a 13ª posição geral, foi preterida e designada para Pontes e Lacerda.

Assim, verifica-se que a Administração
não
observou a ordem de alternância prevista no item 14.2 do edital, que estabelece expressamente: "
As nomeações obedecerão aos critérios de proporcionalidade e alternância com os candidatos de ampla concorrência
".

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu em caso análogo:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ UNIFAP. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. NOMEAÇÃO.
RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. ART. 3º, §1º, DA LEI 12.990/2014. CANDIDATO APROVADO PARA AS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO CONTABILIZAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS. ILEGALIDADE
. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 3º da Lei 12.990/2014 prescreve que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, tendo o seu § 1º disposto que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 2. Hipótese em que o impetrante, classificado inicialmente em 2º lugar para as vagas reservadas a negros, não foi convocado para tomar posse em uma das 05 vagas disponibilizadas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo em vista que a vaga preenchida pela candidata classificada em 4º lugar da lista reservada à ampla concorrência e 1ª colocada da lista de cotistas autodeclarados negros foi indevidamente computada na cota reservada aos negros. 3. Constatada a inobservância ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 12.994/2014, pois
a primeira colocada nas vagas reservadas obteve nota e classificação suficientes para ser aprovada na lista de ampla concorrência, devendo nela figurar, correta a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a convocação para apresentação de documentação e realização de perícia médica, como primeiro classificado pelo sistema de cotas
. 4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.
(TRF-1, AMS 10003017820174013100, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 12/08/2020) (grifei).

Quanto à alegação de que a lotação seria ato discricionário, observa-se que a discricionariedade administrativa encontra limites na legalidade.

Assim, a Administração
não
pode, sob o pretexto de exercer juízo de conveniência e oportunidade,
violar as regras do próprio edital que elaborou
.

O caso não trata de escolha de lotação pela candidata, mas sim de cumprimento da ordem de convocação estabelecida no edital. A recorrida possui direito subjetivo a ser nomeada na posição correta, que, no caso, corresponde ao polo de Cuiabá, onde foram convocados 19 candidatos.

A alegação de que haveria ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo não prospera.

O controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos é expressamente previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não se trata de substituir a Administração na escolha de políticas públicas, mas de
corrigir ilegalidade objetiva na aplicação das regras do concurso
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026